Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO. POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
1. Não demonstrado que o valor bloqueado na conta-corrente da agravante possua natureza salarial, deve ser mantida a penhora, afastando-se a alegação de impenhorabilidade.
2. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta-poupança, que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos.
3. Havendo comprovação nos autos de que a constrição foi feita em conta-poupança sobre valor inferior a quarenta (40) salários mínimos, deve ser liberada a quantia bloqueada, em respeito aos limites impostos pela Lei.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.